Tribunal: TJBA
Processo: 8005438-65.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005438-65.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CLAUDIO FAGUNDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR. PARTICULAR NÃO CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Anulação de Auto de Infração c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por particular contra a AGERBA, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 98.561, que imputava ao autor a prática de transporte intermunicipal irregular. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, anulando o auto de infração, declarando a inexigibilidade das penalidades e condenando a AGERBA ao pagamento de honorários advocatícios. A AGERBA interpôs apelação, sustentando a legalidade do auto com base em sua competência normativa e regulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do Auto de Infração lavrado pela AGERBA contra particular por suposto transporte intermunicipal irregular; (ii) definir se a autarquia estadual possui competência normativa para aplicar sanções administrativas a particulares por transporte intermunicipal sem concessão ou permissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A AGERBA autua o particular sem demonstrar elementos fáticos mínimos, como itinerário, cobrança de tarifa ou habitualidade, violando o dever de motivação previsto no art. 50, I, da Lei nº 9.784/1999.

4.

O art. 22, XI, da CF/1988 estabelece que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, sendo vedado aos Estados inovar na criação de infrações e penalidades sem autorização por lei complementar, conforme entendimento do STF (RE 639496/MG).

5.

A Lei Estadual nº 11.378/2009 aplica-se exclusivamente a concessionários e permissionários do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, sendo impertinente sua aplicação a particulares.

6.

A ausência de delegação legal e a descrição insuficiente da conduta no auto de infração tornam inválida a autuação de particular com base em norma dirigida exclusivamente a delegatários do serviço.

7.

Precedente da própria Corte reforça a tese de que a aplicação de penalidade a particular por transporte intermunicipal irregular sem caracterização mínima da infração configura ilegalidade e usurpação da competência da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, sendo vedado ao Estado instituir infrações e sanções administrativas contra particulares sem autorização por lei complementar.

2.

A aplicação da Lei Estadual nº 11.378/2009 é restrita a concessionários e permissionários, sendo nula a autuação de particular não incluído nessa condição.

3.

O auto de infração que não descreve adequadamente os elementos mínimos da infração administrativa é nulo por ausência de motivação.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 22, XI e parágrafo único; CF/1988, art. 25, § 1º; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I; Lei Estadual nº 7.314/1998; Lei Estadual nº 11.378/2009; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
: STF, RE com Agravo nº 639496/MG (Repercussão Geral); TJBA, RN nº 0500689-71.2017.8.05.0229, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, publ. 08.06.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSOS DE

APELAÇÃO
interposto por
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna, nos autos Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Repetição do Indébito com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars
, ajuizada por
ANTONIO CLÁUDIO FAGUNDES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação,

e

om base no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)